Tribunal: STF
Processo: Pet 13635
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO N. 74.841 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.